Tribunal: TJSP
Processo: 2174341-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Impacto Bauru Centro Automotivo Eireli e outro contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de vídeo veiculado pelo agravado em mídias sociais. O vídeo, com conteúdo sensacionalista, teria sido filmado

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Impacto Bauru Centro Automotivo Eireli e outro contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de vídeo veiculado pelo agravado em mídias sociais. O vídeo, com conteúdo sensacionalista, teria sido filmado no estabelecimento dos agravantes, incluindo imagens do filho menor do segundo agravante sem autorização e imputando-lhe falsamente crime de agressão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de ilicitude na conduta do agravado ao veicular conteúdo que denigre a imagem dos agravantes, bem como expõe imagem de menor e (ii) avaliar a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência para remoção do conteúdo.

III. Razões de Decidir
3. A análise dos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos e exposição indevida de menor, indica acusações de ilicitude na conduta do agravado, que teria extrapolado os limites do direito de informar.
4. A rápida propagação de conteúdos na Internet justifica a intervenção judicial para mitigar danos à recepção e honra dos agravantes.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO. Concedida a tutela provisória de urgência para remoção de vídeos e publicações, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão encontra limites na proteção da honra e imagem.
2. A presença de acusações de ilicitude justifica a concessão de tutela provisória.

Legislação Citada:
Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 17 e 18.